Tribunal: TJES
Processo: 0016108-11.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016108-11.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO BORGES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS. NULIDADE. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre os autores e o Município de Cariacica, condenando o ente público ao pagamento dos valores de FGTS incidentes sobre as remunerações percebidas desde 09.10.2014, acrescidos de correção monetária pela TR e juros de mora conforme o art. 19-F da Lei nº 9.494/1997, mediante depósito em conta vinculada, observada a prescrição quinquenal.

2.Os autores postulam o reconhecimento da prescrição trintenária, a aplicação do IPCA-E como índice de atualização e o pagamento por meio de RPV. O Município defende a validade das contratações e, subsidiariamente, requer a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas renovações de contratos temporários configuram nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988; e (ii) definir os consectários decorrentes da nulidade, notadamente o índice de correção do FGTS e a forma de pagamento das verbas reconhecidas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A regra constitucional exige concurso público para investidura em cargo efetivo (art. 37, II, CF/1988), admitindo contratações temporárias apenas em casos excepcionais (art. 37, IX, CF/1988). As renovações sucessivas demonstram desvirtuamento da natureza transitória, ensejando a nulidade dos vínculos.

5.Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF no RE 765.320 e pelo TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

6.Quanto à correção monetária, aplica-se a TR até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, a partir de então, o rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso,conforme modulação dos efeitos definida pelo STF.

7.O pagamento deve ocorrer por meio de RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não mediante depósito em conta vinculada, por tratar-se de obrigação de natureza administrativa, não trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso do Município conhecido em parte e desprovido. Recurso dos autores conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para determinar que (a) a correção monetária observe a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, após, o IPCA como piso; e (b) o pagamento da condenação seja realizado por RPV ou precatório, conforme o valor devido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessivamente renovada pela Administração Pública é nula, assegurado ao contratado apenas o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. A correção monetária das verbas de FGTS deve seguir a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, posteriormente, o IPCA como piso. 3. O pagamento das condenações contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios e RPVs.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0016108-11.2019.8.08.0012

RECORRENTES: MAURÍCIO BORGES e MOISES CYRILLO DA CONCEIÇÃO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS. NULIDADE. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre os autores e o Município de Cariacica, condenando o ente público ao pagamento dos valores de FGTS incidentes sobre as remunerações percebidas desde 09.10.2014, acrescidos de correção monetária pela TR e juros de mora conforme o art. 19-F da Lei nº 9.494/1997, mediante depósito em conta vinculada, observada a prescrição quinquenal.

2.Os autores postulam o reconhecimento da prescrição trintenária, a aplicação do IPCA-E como índice de atualização e o pagamento por meio de RPV. O Município defende a validade das contratações e, subsidiariamente, requer a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas renovações de contratos temporários configuram nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988; e (ii) definir os consectários decorrentes da nulidade, notadamente o índice de correção do FGTS e a forma de pagamento das verbas reconhecidas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A regra constitucional exige concurso público para investidura em cargo efetivo (art. 37, II, CF/1988), admitindo contratações temporárias apenas em casos excepcionais (art. 37, IX, CF/1988). As renovações sucessivas demonstram desvirtuamento da natureza transitória, ensejando a nulidade dos vínculos.

5.Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF no RE 765.320 e pelo TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

6.Quanto à correção monetária, aplica-se a TR até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, a partir de então, o rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso,conforme modulação dos efeitos definida pelo STF.

7.O pagamento deve ocorrer por meio de RPV ou precatório, conforme o art. 100 da CF/1988, e não mediante depósito em conta vinculada, por tratar-se de obrigação de natureza administrativa, não trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso do Município conhecido em parte e desprovido. Recurso dos autores conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para determinar que (a) a correção monetária observe a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, após, o IPCA como piso; e (b) o pagamento da condenação seja realizado por RPV ou precatório, conforme o valor devido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessivamente renovada pela Administração Pública é nula, assegurado ao contratado apenas o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. A correção monetária das verbas de FGTS deve seguir a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, posteriormente, o IPCA como piso. 3. O pagamento das condenações contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios e RPVs.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
MAURÍCIO BORGES
e
MOISES CYRILLO DA CONCEIÇÃO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária e o consequente recebimento dos valores de FGTS relativos ao período laborado a partir de 2014.

Sobreveio sentença (pág. 125 do arquivo digital - parte 01), nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das,/parcelas de FGTS a(s) parte(s) requerente(s), MAURICIO BORGES e MOISES CYRILLO DA CONCEIÇAO, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 09.10.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remunerado básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei n'-. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador", em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Os autores em suas razões (págs. 09/17 do arquivo digital - parte 02), pleiteiam o reconhecimento da prescrição trintenária para a cobrança do FGTS, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e que o pagamento se dê por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O Município, por sua vez (págs. 27/39 do arquivo digital - parte 02), defende a legalidade das contratações e, subsidiariamente, requer a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro
aos autores o benefício da justiça gratuita.

Conheço parcialmente
de ambos os recursos, recebendo-os no efeito devolutivo.

Deixo de conhecer do recurso dos autores no que tange ao pleito de aplicação da prescrição trintenária. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a própria petição inicial limitou objetivamente a demanda ao postular verbas
"de 2014 até a propositura da ação"
. Tentar ampliar o escopo temporal da condenação nesta fase processual configura indevida inovação recursal e viola o princípio da congruência.

Deixo de conhecer do recurso do Município no que tange ao pedido de exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS, por manifesta ausência de interesse recursal. O interesse em recorrer fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. A r. sentença, ao determinar que o FGTS incida "sobre a remuneração auferida" e "na forma da lei", já restringiu a base de cálculo às parcelas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica, as de caráter indenizatório, em conformidade com a Lei nº 8.036/90. O réu, portanto, recorre para pedir algo que já obteve, tornando o recurso, neste ponto, inútil.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à nulidade das contratações temporárias e aos consectários daí decorrentes.

A regra para investidura em cargo público é a prévia aprovação em concurso (art. 37, II, CF/88). A contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) é medida excepcional, vinculada a uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos, os documentos demonstram que os autores foram submetidos a sucessivas e reiteradas renovações de contratos temporários
(págs. 16 e 73 do arquivo digital - parte 01)
, desvirtuando o caráter excepcional e transitório da contratação. Tal prática evidencia a necessidade permanente de mão de obra para a Administração, o que torna as contratações nulas, por violação à regra do concurso público.
Veja-se:

MAURÍCIO BORGES

MOISES

Em relação ao requerente Moises, o vínculo como servidor comissionado foi corretamente afastado pelo sentenciante.

Reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e jurisprudência pacificada no STF (RE 765.320) e neste E. TJES (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8).

2.1. Do Índice de Correção Monetária

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

2.2. Da Forma de Pagamento

Assiste razão aos autores quanto à forma de pagamento. A anulação do contrato temporário não transmuta a natureza jurídico-administrativa da relação em trabalhista. Portanto, o pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios e RPVs (art. 100, CF/88), não cabendo o depósito em conta vinculada. A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido (TJES, AI 5003740-81.2020.8.08.0000).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAURÍCIO BORGES e MOISES CYRILLO DA CONCEIÇÃO, para reformar a r. sentença guerreada apenas para determinar que:

a)
a
correção monetária
dos valores devidos a título de FGTS observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, e, a partir de então, siga a sistemática determinada na referida decisão, qual seja, o rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção;

b)
o
pagamento da condenação
seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o montante, e não por depósito em conta vinculada.

No mais, mantenho a sentença em seus íntegros termos.

Condeno o recorrente MUNICÍPIO DE CARIACICA, integralmente vencido em seu recurso, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários para os autores/recorrentes, ante o provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)